Tribunal: CARF
Processo: 10340.721718/2021-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10340.721718/2021-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.541 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
RICHARD GUNTHER SUTHERLAND WURZLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016, 2017, 2018, 2019
NULIDADE. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. NEGÓCIOS
ILÍCITOS.
FRAUDE
TRIBUTÁRIA.
IDENTIFICAÇÃO
REAL
BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA. LANÇAMENTO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Comprovado, por meio de conjunto probatório robusto e convergente, que
pessoas jurídicas foram utilizadas, em esquema de interposição fraudulenta,
para operacionalizar rendimentos de pessoa física em negócios ilícitos, a
autoridade fiscal deve identificar o real beneficiário dos rendimentos, apurar o
crédito tributário e efetuar o lançamento do imposto e acréscimos legais
devidos, por força do disposto no artigo 142 do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DOLO COMPROVADO. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. SÚMULA No. 34 DO CARF.
Comprovado que pessoas jurídicas foram utilizadas, em esquema de
interposição fraudulenta, para operacionalizar ganhos de pessoa física em
negócios ilícitos deve a autoridade fiscal aplicar a multa qualificada nos termos
fixados na legislação. Entendimento pacificado na Súmula CARF 34.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE E CONLUIO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
MULTA
AGRAVADA.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 133.
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica,
por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou
presunção de omissão de receitas ou de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10340.721718/2021-79
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o agravamento
da multa de ofício e aplicar a retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela
Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 432/477) interposto por RICHARD
GUNTHER SUTHERLAND WURZLER contra o Acórdão no. 107-018.690 (e-fls. 410/422),
proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 07, que julgou a
Impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Na sua origem, os débitos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF
referente aos anos-calendário 2016 a 2019, foram constituídos em razão das seguintes infrações:
 Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas;
 Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
A presente autuação possui ligação com procedimentos fiscalizatórios realizados
nas empresas Now Consultoria Empresarial e Gestão Estratégica de Mercado Ltda e Bussines
Assessoria e Consultoria EIRELI, das quais o sujeito passivo era sócio, na época dos fatos
geradores. Como se vê da leitura do Resumo do Termo de Verificação Fiscal TVF (e-fls.
236/237) foi constatado o seguinte:
1. Richard Gunther atuou, na venda de falsos créditos e prestação de serviços de
compensação e gestão de débitos tributários de forma fraudulenta;
2. Somando-se a isso, Richard Gunther se utilizou da conta corrente da empresa de sua
titularidade, RG Bussines, bem como das contas correntes da empresa Now Consultoria,
da qual é sócio, para a movimentação dos rendimentos recebidos em decorrência da
prestação dos mencionados “serviços” tributários.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

3. Richard Gunther, ainda, omitiu os rendimentos recebidos pela prestação desses
serviços vinculados à venda de falsos créditos, assim como outros rendimentos
decorrentes de origens não identificadas.
Tendo sido devidamente cientificado em 17/12/2021 (e-fls. 310) do Auto de
Infração, o recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 316/349), em 13/01/2022, com os seguintes
argumentos, assim sintetizados pela decisão de piso:
 Afirma a tempestividade da impugnação.
 Discorre sobre o procedimento fiscal.
 Alega preliminar de nulidade do lançamento pelo o equívoco da premissa da
autoridade lançadora de que os créditos de terceiros, intermediadas pela Now
Consultoria, seriam falsos. Aduz que a sentença de 1o grau proferida no
processo número 0031662-31.2002.4.01.3400, referida pela autoridade
lançadora, foi reformada por decisão de segundo grau, embora sem trânsito em
julgado, já publicada à época do lançamento. Entende não haver prova da
existência do fato gerador vez que autoridade lançadora não verificou se a
decisão de primeiro grau era definitiva e a apta por produzir efeitos no mundo
jurídico.
 Alega ter se equivocado na apresentação do PERDCOMP como procuradora da
Casa de Carnes, o que não teria relação alguma com a cessão de crédito.
 Alega não haver prova nos autos de que os pedidos de compensação de crédito
previdenciário das pessoas jurídicas Refeições Coletivas e CEIA Refeições
Coletivas Ltda teriam sido requeridos pela Now, RG ou Richard.
 Alega “ausência de provas sobre a efetiva participação do sujeito passivo nos
fatos apurados pela operação Saldo Negativo – Existência de provas do
exercício regular da atividade econômica”. Assevera que a fiscalização se
fundamenta em reportagem e em contratos firmados com a Zaffira Comércio
Distribuição e Representação LTDA – EPP e a Platinum Consultoria
Empresarial Eireli, em que a Now foi interveniente. Assevera que um só
contrato não demonstra qualquer ilicitude praticada, carecendo o lançamento
da verificação de nexo causal entre o contrato e o suposto ilícito. Aduz, como
prova da licitude da atividade empresarial, o fato de haver previsão nos
contratos da possibilidade do distrato, bem como restituição de valores, no
caso de ausência de êxito da consultoria. Conclui esse tópico afirmando que o
lançamento viola o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, pela suposta ausência
de prova da prática de ato ilícito.
 Pelos fundamentos já referidos, a defesa alega não ter havido interposição
fraudulenta das pessoas jurídicas Now e RG, dada a suposta licitude das
respectivas atividades, razão pela qual não se aplicariam as deposições do § 5o
do art. 42 da Lei no 9.250, de 1992. Aduz, ainda, não haver interposição
fraudulenta quando todas as pessoas são identificadas, no caso, referidas
pessoas jurídicas e seus sócios. Aduz que os trabalhos de consultoria eram
exercidos pelos dois sócios (Richard e Antônio da Rocha), havendo duas
funcionárias contratadas. Assevera que a fiscalização se omitiu em comprovar
que as receitas obtidas pelas empresas eram estranhas à sua atividade.
Colaciona jurisprudência pertinente do CARF. Assevera que os dispositivos
dos artigos 33, 34, 36 e 47, I a IV, VI, IX a XII, XV a XXI, 48 e 76 do Decreto
n° 9.580/2018 não autorizam a reclassificação dos rendimentos. Assevera que
o enunciado da Súmula CARF no 32 lhe socorre, vez que não fora comprovado
o uso exclusivo das contas bancárias das pessoas jurídicas em benefício dos
sócios. Questiona quem teria sido o real beneficiário dos recursos, dada a
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

existência de dois sócios? Entende que o critério adotado pela fiscalização de
repartição dos recursos considerada a proporção de 50% no capital social, não
tem previsão legal. Colaciona jurisprudência pertinente à matéria. Argui a
nulidade do lançamento quando não contenha a disposição legal infringida, nos
termos do inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235/72, arguindo cerceamento
do direito de defesa. Ao final desse tópico, requer “seja afastada a
reclassificação, deixando Richard responsável apenas pelos valores de sua
conta corrente, afastando a sua responsabilidade pelas contas de RG e Now,
pela ausência de elementos probatórios a justificar a medida. Requer-se,
também, a anulação da autuação fiscal quanto a reclassificação, tendo em vista
a violação do artigo 142 do CTN, ao artigo 10, inciso IV do Decreto n°
70.235/72, aos Princípios da Legalidade e da Ampla Defesa, ao utilizar critério
de responsabilização (50%) inexistente no mundo jurídico.”
 Protesta pelo afastamento da qualificação da multa de ofício, invocando
aplicação da súmula CARF no 25. Alega não haver provas do nexo causal entre
os depósitos bancários e os ilícitos apontados pela fiscalização. Aduz que a
origem ilícita dos rendimentos não autorizaria aplicação de sanção no Direito
Tributário, invocando o princípio do non olet. Reitera os argumentos tratados
nos tópicos anteriores, que entende suficientes para afastar a prática de
sonegação fiscal, em que se fundamento lançamento, em especial a suposta
inexistência de prova do nexo causal entre os depósitos realizados em contas
bancárias das pessoas jurídicas e o suposto fato ilícito; a suposta
descaracterização da falsidade atribuída ao crédito relativo ao processo no
0031662-31.2002.4.01.3400 – JFDF; a suposta inexistência de interposição de
pessoa, entre o sujeito passivo e as pessoas jurídicas, que alega existirem no
plano dos fatos; alega não restar demonstrada a existência de conluio entre o
sujeito passivo e terceiros, para retardar o conhecimento do fato gerador do
imposto de renda, conforme aventado na fundamentação do lançamento.
 Protesta pelo afastamento do agravamento da multa de ofício, invocando
aplicação do teor da Súmula CARF no 133, vez que a ausência do atendimento
às intimações não trouxe embaraço ou prejuízo à fiscalização, que se valeu da
tributação direta dos depósitos bancários.
 Ao final, requer:
a) conhecer da Impugnação, por ser tempestiva e cumprir os requisitos legais;
b) afastar a premissa de que os créditos transacionados são falsos;
c) reconhecer a ausência de provas indispensáveis à comprovação dos argumentos
que motivaram a reclassificação da receita das pessoas jurídicas para
rendimento de pessoa física e para o agravamento da multa de ofício, afastando
esses dois últimos atos do auto de infração;
d) afastar a reclassificação, deixando Richard responsável apenas pelos valores de
sua conta corrente, afastando a sua responsabilidade pelas contas de RG e
Now, pela ausência de elementos probatórios a justificar a medida;
e) anular a autuação fiscal quanto a reclassificação, tendo em vista a violação do
artigo 142 do CTN, ao artigo 10, inciso IV do Decreto n° 70.235/72, aos
Princípios da Legalidade e da Ampla Defesa, ao utilizar critério de
responsabilização (50%) inexistente no mundo jurídico;
f) afastar a qualificação da multa de ofício;
g) afastar o agravamento da multa de ofício, com base na Súmula CARF n° 133.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

A Impugnação foi julgada em 26/10/2022, e o Acórdão no. 107-018.690 (e-fls.
410/422) foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
As nulidades, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Os rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, ainda que decorrentes de atividade
ilícita, sujeitam-se à incidência do imposto de renda no ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Os créditos bancários de origem não comprovada, verificados em conta de titularidade
de interposta pessoa, autorizam a formação da presunção de omissão de rendimentos em
face dos efetivos titulares.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Verificada a ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, impõe-se a qualificação da
multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
A falta de atendimento às intimações, no curso da ação fiscal, autoriza a majoração da
multa de ofício em 50%, nos termos do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi intimado pela via postal em 22/11/2022, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 429).
Em 22/12/2022, o Recurso Voluntário (e-fls. 432/477) foi apresentado pelo sujeito
passivo, trazendo razões assim resumidas:
1) O lançamento tributário em face de somente um dos sócios pessoa física, que tem
como motivação a omissão de rendimentos recebidos nas contas bancárias da Pessoa
Jurídica da qual faz parte, é incompatível com a regra-matriz de incidência tributária
do imposto de renda no que tange ao sujeito passivo da obrigação tributária.
2) A interposição fraudulenta de pessoa jurídica visa esconder o real beneficiário,
pessoa física, de rendimento percebido. No caso, há uma empresa cujos sócios são
identificáveis. Não houve o intuito de ocultar a existência/relação de Antônio da Rocha
com a Now, razão pela qual não há como argumentar que essa empresa é interposta.
3) A reclassificação é aplicada em casos específicos em que a figura da pessoa física
se confunde com a da pessoa jurídica, como, por exemplo, valores recebidos em razão
do direito de imagem ou rendimentos atrelados a contrato de trabalho. No presente caso,
trata-se de consultoria tributária, serviço que não detém pessoalidade.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

4) A Reclassificação Tributária de pessoa jurídica para a pessoa física não coaduna
com o lançamento em razão de omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada, pois as hipóteses de Reclassificação
demandam identificar se o rendimento recebido tem relação a serviço (ou situação) que
poderia ser exercido somente pela pessoa física, ou em razão de sua imagem
(pessoalidade) ou se decorre de relação de emprego (PJotização). (Recurso Voluntário,
e-fls. 435/436)
O recurso voluntário teve a sua tempestividade reconhecida por meio do
Despacho de Encaminhamento (e-fl. 503), que encaminhou os autos para o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade
O recorrente sustenta, em seu recurso, que o lançamento seria nulo em razão de
vício material, qual seja, erro na eleição do sujeito passivo, e ofensa ao disposto no artigo 142
do CTN. Argumenta que as empresas deveriam ter sido autuadas, uma vez que os depósitos
teriam sido realizados em contas de sua titularidade e portanto, os rendimentos seriam da
titularidade das empresas, e não dos sócios. Ressalta-se que, em se tratando de dois sócios, os
valores foram divididos igualmente para cada um deles.
O recorrente reitera, ainda, uma série de argumentos de nulidade, anteriormente
apresentados em sede de Impugnação e analisados pela decisão de piso. Sustenta que as
empresas tinham funcionamento regular e portanto a forma de se chegar ao patrimônio dos
sócios seria por meio do art. 135 do CTN e não por meio da reclassificação tributária; de que não
se trata de interposição fraudulenta de pessoa jurídica, porque ele era sócio identificável e as
empresas regulares; que haveria violação ao art. 10, inciso IV do Decreto no. 70.235/72, por estar
ausente a fundamentação legal para a imputação de 50% do crédito tributário em seu nome; e,
finalmente, que a falta de fundamentação legal correta levaria ao cerceamento do seu direito de
defesa, e consequentemente ao vício de nulidade do lançamento.
O argumento de ilegitimidade não foi apresentado na Impugnação como
preliminar de nulidade, o que poderia levar ao entendimento de que teria se operado a preclusão
consumativa. Contudo, por ser a ilegitimidade matéria de ordem pública, passo à análise do
tema, até porque, entendo que as alegações de nulidade estão interligadas.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

A autoridade lançadora contextualizou o que a levou a promover o lançamento em
nome da pessoa física e não em nome das pessoas jurídicas. De acordo com o Termo de
Verificação Fiscal, o recorrente possui histórico de envolvimento em fraudes na utilização de
créditos fictícios para solicitar restituições/compensações tributárias para outras empresas.
Foram citadas a operação Saldo Negativo (04/11/2019), que deu azo ao presente lançamento, e a
operação Protocolo Fantasma (06/11/2013), destaca-se:
3. DA OPERAÇÃO SALDO NEGATIVO
Deflagrada em 04 de novembro de 2019, a investigação consubstanciada no IPL
0593/2017-SR/PF/SC teve início em decorrência da identificação, pela Receita Federal
do Brasil, de fraude na utilização de créditos fictícios para solicitar compensações
tributárias.
O esquema perpetrado pela organização criminosa, consistia em oferecer serviços
de ‘assessoria tributária’ a contribuintes, nos quais burlavam a sistemática de
compensação da Receita Federal mediante a apresentação de créditos falsos, que
possibilitavam a emissão fraudulenta de certidões de regularidade fiscal.
Ao contratar os ‘serviços’ da organização criminosa, os contribuintes deixavam de
efetuar os pagamentos dos tributos devidos à RFB, pagando aos criminosos os
valores correspondentes aos tributos devidos com deságio de 40% a 30%, que por
sua vez não recolhiam os tributos ou o faziam por meio de valores irrisórios e
embolsavam os valores repassados.
Durante a verificação de documentos apreendidos na empresa PLATINUM
CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, empresa está que é a peça central da
organização criminosa alvo da operação Saldo Negativo, foram encontradas três Notas
Fiscais de prestação de serviço de consultoria tributária, emitidas pela PLATINUM para
a empresa ANTONIO DA ROCHA SERVIÇOS DE CONSULTORIA, que teve a razão
social posteriormente alterada para EXATUS PRIME CONSULTORIA EIRELI e,
também, contratos de prestação de serviços de consultoria tributária, que tinham como
objeto reduzir a carga tributária da contratante, cujo prestador do serviço era a
PLATINUM, sendo que quatro destes contratos tinham como interveniente comercial a
Empresa EXATUS PRIME CONSULTORIA EIRELI, pertencente a ANTONIO DA
ROCHA, e um contrato tinha como interveniente a empresa NOW CONSULTORIA,
que tinha como sócio ANTONIO DA ROCHA e posteriormente RICHARD
GUNTHER SUTHERLAND WUZLER, folhas 85 a 118.
(...)
3.3 – DAS ATIVIDADES DE RICHARD GUNTHER SOUTHERLAND WUZLER.
A prática criminosa de venda de falsos créditos e fraudes contra os sistemas da
Receita Federal perpetrados por Richard Gunther é bem anterior aos casos
tratados neste processo. Em 06 de novembro de 2013, foi deflagrada a operação
Protocolo Fantasma, com a participação da Receita Federal, Procuradoria da
Fazenda Nacional e Polícia Federal. O objetivo da operação foi desarticular uma
organização criminosa responsável por inserir informações falsas nos sistemas da
Receita Federal com o objetivo de eliminar ilegalmente dívidas tributárias. A
organização criminosa atuava em todo território nacional, vendendo serviços de
“assessoria tributária” que consistia em compensar, de forma fraudulenta, os tributos
dos seus clientes, com títulos públicos sem valor, depósitos judiciais inexistentes e
inserção de informações falsas nos sistemas da Receita Federal. O Ministério Publico
Federal/SP denunciou 23 pessoas que integravam a organização criminosa, entre elas
Richard Gunther Southerland Wuzler que, segundo matéria publicada pela Assessoria
de Comunicação da Procuradoria da República, folhas 194 a 196, fazia o papel de
captador de clientes no mercado.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

Vale destacar que a essência das fraudes verificadas na operação Protocolo
Fantasma é semelhante à das fraudes praticadas por Richard Gunther através de
suas empresas RG Bussines e, posteriormente, Now Consultoria. Nota-se que a
fraude vai sendo aprimorada com o passar do tempo, sendo semelhante, nos
últimos tempos, a praticada pelas pessoas denunciadas na operação Saldo
Negativo, onde a Platinum Consultoria tinha papel central.
Neste sentido, resta evidenciada a participação do contribuinte Richard Gunrher
Southerland Wuzler, durante o período submetido a este procedimento fiscal (ano
calendário 2016 a 2019), na prática de fraudes contra o sistema tributário, com a venda
de falsos créditos, tendo inclusive auferido vultosos rendimentos provenientes dessa
atividade. (grifos acrescidos)
Como visto, as atividades fraudulentas eram cometidas com o uso de pessoas
jurídicas, constituídas para a suposta prestação de serviços de consultoria tributária. As pessoas
jurídicas figuravam como titulares dos contratos formalizados com as empresas contratantes,
mas eram seus sócios quem assinavam os contratos, ademais, as empresas não possuíam
funcionários técnicos além de seus sócios, e não foram localizadas nos endereços informados
perante a Receita Federal, conforme comprovado pela dificuldade de intimação relatada no
Termo de Verificação Fiscal:
2.2 – PROCEDIMENTO FISCAL N.o 09.2.01.00-2021-00185-4 – RG BUSSINES
ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
No tocante ao procedimento de fiscalização desenvolvido em face da empresa RG
Bussines, foi enviado o Termo de Início de Procedimento Fiscal, pela via postal, ao
endereço declarado pelo contribuinte junto à Receita Federal, folhas 26 a 28.
Ocorre que a correspondência contendo o Termo de Início foi devolvida ao remetente
com a informação de que a empresa havia mudado de endereço, como se verifica nas
informações constantes no carimbo estampado no envelope devolvido pelo Correio,
em 12/05/2021, folhas 29 a 30. Diante do insucesso da tentativa de ciência no endereço
da empresa, um novo Termo de Início de Procedimento Fiscal foi lavrado, folhas 31 a
33, sendo este novo termo semelhante ao anterior, mas com a adição do item 12, onde o
contribuinte é intimado a atualizar e juntar prova do endereço atual da empresa.
O novo Termo de Início foi enviado, pela via postal, para o endereço do seu proprietário
Richard Gunther Sutherland Wurzler. Conforme atesta o documento de folha 34, o
sujeito passivo foi cientificado, por via postal em 4 de junho de 2021, do início da ação
fiscal, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal, no qual foi intimado a
apresentar, no prazo de 20 dias,
(...)
Considerando a ausência de resposta do contribuinte, com base no artigo 6o da Lei
Complementar n.o 105/01, foi encaminhada, à instituição bancária Itaú Unibanco
S/A, a Requisição de Informação de Movimentação Financeira no 09.2.01.00-2021-
00027-0, consoante se infere do documento de fls. 35 e 36. A instituição apresentou
as informações solicitadas, conforme se verifica na folha 37.
(...)
O contribuinte foi reintimado a apresentar os documentos e esclarecimentos constantes
no Termo de Início de Fiscalização e, também, a prestar esclarecimentos sobre a origem
e natureza dos créditos em conta bancária relacionados no Termo de Intimação Fiscal
No 001/2021, do qual foi cientificado pela via postal, no dia 09/08/2021, folhas 38 a
56, e novamente não houve nenhuma resposta.
(...)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

2.3
–
PROCEDIMENTO
FISCAL
N.o
09.2.01.00-2021-00184-6
–
NOW
CONSULTORIA EMPRESARIAL E G.E.DE MERCADO LTDA
Com relação ao procedimento de fiscalização desenvolvido em face da empresa Now
Consultoria, foi enviado o Termo de Início de Procedimento Fiscal, pela via postal, ao
endereço declarado pelo contribuinte junto à Receita Federal, “SBN Quadra 2, 70, BL
F, Edifício Via Capital, sala 1205, Asa Norte, Brasília/DF, folhas 57 a 59. Ocorre que a
correspondência contendo o Termo de Início foi devolvida ao remetente, em
23/04/2021, folhas 60 e 61, com a informação de que a empresa havia mudado de
endereço, como se verifica nas informações constantes no carimbo estampado pelo
Correio no envelope devolvido. No mesmo envelope existe, ainda, um outro
carimbo estampado pelo Condomínio Via Capital, onde consta a informação de
que o destinatário da correspondência é “DESCONHECIDO”.
(...)
Considerando a ausência de resposta do contribuinte, com base no artigo 6o da Lei
Complementar n.o 105/01, foram encaminhadas, às instituições bancárias Banco do
Brasil S/A e Unicred União, as Requisições de Informação de Movimentação Financeira
no 09.2.01.00-2021-00025-4 e 09.2.01.00-2021-00026-2 respectivamente, consoante se
infere dos documentos de folhas 71 a 74. Ambas as instituições apresentaram as
informações solicitadas, conforme se infere nas folhas 75 e 76.
Em decorrência da análise da movimentação bancária nas contas correntes da empresa,
verificamos que o contribuinte teve créditos em sua conta corrente muito superiores aos
rendimentos declarados, nos exercícios 2018 a 2019.
O contribuinte foi reintimado a apresentar os documentos e esclarecimentos
constantes no Termo de Início de Fiscalização e, também, a prestar
esclarecimentos sobre a origem e natureza dos créditos em contas bancárias
relacionados no Termo de Intimação Fiscal No 001/2021, folhas 77 a 84, do qual foi
cientificado pela via postal, no dia 19/07/2021 e novamente não houve nenhuma
resposta. (grifos acrescidos)
Vê-se, portanto, que as empresas não mantinham cadastro regular perante a
Receita Federal, e apenas foi possível intimá-las por meio de seu sócio, ora recorrente. Uma vez
intimadas a prestarem informações sobre as movimentações bancárias e natureza dos créditos
realizados em suas contas bancárias, as empresas não apresentaram qualquer resposta.
A constatação de que as empresas declararam receita bruta totalmente
incompatível com a movimentação bancária verificada também foi relevante para a
reclassificação dos rendimentos para as pessoas físicas dos sócios. Conforme se vê no Termo de
Verificação Fiscal, às e-fls. 276/277, a empresa RG Business declarou receita irrisória nos anos
de 2016, 2017 e 2018, e a empresa Now Consultoria declarou receita zerada em 2018 e sequer
apresentou ECF em 2019, enquanto o movimento de créditos em conta corrente nos referidos
exercícios foi na ordem dos milhões.
Com base nestes fatos, a fiscalização ainda realizou procedimentos de diligências
em algumas das empresas que teriam contratado os serviços da RG Bussines e Now Consultoria
no período fiscalizado. As diligências confirmaram a atividade fraudulenta, senão, vejamos:
 Carnes da Gente – ME – foi demonstrado que a Now Consultoria
intermediou aquisição de créditos decorrente de processo judicial e que há
questionamento sobre a possibilidade de a credora originária ceder tais
créditos a terceiros;
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

 PJ Refeições Coletivas e Ceia Refeições Coletivas Ltda – Informaram
que teriam contratado a empresa Now Consultoria para aquisição de
créditos tributários, mas que, apesar de terem sido feitos os pagamentos, os
créditos não teriam sido aproveitados em compensações. Foram
verificados PERDCOMPs feitos em nome das empresas por meio de
certificado digital da Now Consultoria com base em créditos inexistentes
referentes a saldo negativo de CSLL e retenção previdenciária. (e-fls.
149/153, 158/162);
 Serviços Novo Mundo Metalurgica EIRELI – Pediu prorrogação de
prazo para apresentação de informações, mas deixou de responder a
fiscalização;
 Centralcoop Assessoria e Gerenciamento de Empresas Prestadoras de
Serviços Ltda – não foi localizada no endereço informado no CNPJ;
 Inga Vigilância Ltda – apresentou notas fiscais e confirmou a
transferência de valores, mas não detalhou os serviços prestados (e-fls.
163/166);
 Cerutti Consultoria em Gestão Empresarial EIRELI e Pedro Dias
Flores Transportes Ltda – não foram localizadas no endereço constante
do CNPJ;
 T.P. Montenegro Gráfica EIRELI e Pedro Dias Flores – não
apresentaram resposta;
 Comercial Augusto & Elvira Ltda - empresa diligenciada informa, de
forma sucinta, que os valores depositados são referentes ao pagamento de
prestação de serviços de consultoria, sem detalhar ou apresentar qualquer
comprovante dos serviços prestados;
 Osteomed Ind e Com de Implantes Ltda - Revelou que durante a
execução dos serviços percebeu que a metodologia e procedimentos
adotados pela RG Bussines não possuíam amparo na legislação e que, com
receio de se tratar de uma fraude, comunicou o rompimento imediato dos
serviços, por telegrama, folhas 173 e 174. Informou que percebeu a fraude
quando descobriu, em consulta ao sistema e-CAC, que foram utilizados
cheques sem fundos para quitação dos débitos, juntado telas do ecac para
comprovar a fraude, folhas 175 a 181. Por fim, disse ter sido vítima de
golpe, na medida em que realizou os pagamentos questionados, mas não
teve a prestação dos serviços, por se tratar de procedimentos fraudulentos;
 Construbras Construtora Ltda - informou que contratou a empresa
Foco Participações Ltda para prestação de serviços de assessoria e
consultoria tributária, sem que os serviços prestados tenham sido descritos
pormenorizadamente. Informou que, por não ter sido atingida a finalidade
do contrato, as partes decidiram, em comum acordo, efetuar o distrato do
contrato firmado, folhas 186 a 192. Realizando consultas ao Sistema de
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

Controle de Crédito e Compensação – SCC, verificou-se que a empresa
Construbras apresentou pedidos de compensação PER/DCOMP, nos
valores de R$ 235.022,27; R$ 335.701,94; R$ 118.463,39 e R$ 40.343,70
transmitidos no ano de 2016, folha 193, mesmo período em que os
cheques foram depositados, com base em créditos inexistentes referentes a
saldo negativo de IRPJ e CSLL, todos posteriormente indeferidos pela
Receita Federal, por inexistência dos referidos créditos.
O conjunto probatório, juntamente com a ligação das empresas e seus sócios à
empresa PLATINUM CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, empresa esta que é a peça
central da organização criminosa alvo da operação Saldo Negativo, concluiu, a fiscalização,
que as empresas foram constituídas para vender procedimentos fraudulentos para outras
empresas, como uma forma de revestir de regularidade a atividade e dificultar a identificação dos
responsáveis pelas práticas ilícitas. Assim ficou resumida a justificativa que levou à
reclassificação dos créditos:
Ocorre que, consoante evidenciado nos já mencionados itens 3.1 e 3.2 deste relatório,
assim como no item 3 e 3.3, a prestação desses serviços, a que aludem os valores pagos
nas contas da RG Bussines e Now Consultoria, decorrem diretamente dos serviços de
compensação fraudulenta perpetrados por Richard Gunther, em esquema conhecido de
organização criminosa desvelada na Operação Saldo Negativo, portanto, fruto de sua
atividade ilícita.
Neste sentido, não há que falar-se em rendimento ou receita da pessoa jurídica e,
portanto, em impostos devidos pela empresa, pois considerar possível o exercício
reiterado e consciente de tais atividades ilegais por personalidade jurídica, seria
contrário, não somente aos princípios que regem o sistema jurídico brasileiro (boa-
fé, probidade, eticidade e sociabilidade), como, também, ao motivo que levou à
criação do próprio instituto da personalidade jurídica.
No âmbito privado, deve-se considerar que o instituto da personalidade jurídica é regido
pela finalidade social (Artigos 5o, inciso XXII, 170, 182 e 186, caput da Constituição
Federal do Brasil) e tutelado juridicamente em razão da necessidade de fomentar a
atividade econômica e como paliativo aos riscos corridos pelo empresário na
consecução da atividade econômica.
A atribuição à pessoa jurídica de exercício de atos ilegais reiterados e conscientes,
que criam riscos não inerentes à atividade empresarial lícita, contraria motivo pelo
qual o próprio instituto foi criado, além de ferir diversos princípios basilares do
ordenamento pátrio.
Ora, na situação auditada, a atuação de Richard Gunther não foi o
desenvolvimento de atividade econômica regular e lícita, mas, em realidade,
utilizar-se das pessoas jurídicas como ferramenta e fachada para a atividade
ilícita. Essa situação se torna ainda mais evidente considerando que, conforme já
relatado anteriormente, as empresas ou declararam Receita Bruta irrisória ou não
declararam receita à tributação, no período auditado.
Cabe realçar, ainda, que a RG Bussines teve uma única funcionária, recepcionista,
que trabalhou entre fevereiro de 2017 a abril de 2018, enquanto a Now Consultoria
teve uma funcionária, auxiliar administrativa, entre setembro de 2017 a março de
2019. As empresas não possuem sede própria, não tendo sido localizadas no
endereço informado como sendo seu domicílio fiscal, conforme detalhado nos itens
2.2 e 2.3.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

Tendo em vista que as atividades que originaram os créditos nas contas correntes
das empresas não podem ser imputadas a elas, por contradição lógica do raciocínio
norteador do ordenamento jurídico, conforme explanado acima, não sendo,
portanto, receitas da sociedade, sujeitas à tributação legal da pessoa jurídica,
atribui-se esses direitos ao seu real beneficiário, ou seja, Richard Gunther
Sutherland Wuzler, com amparo dos artigos 121, parágrafo único, inciso I, 149,
inciso VII do Código Tributário Nacional, assim como no §5o do artigo 42 da Lei
n.o9.430/96, transcritos a seguir:
Vê-se, portanto, que a fiscalização apresentou os fundamentos da reclassificação
dos rendimentos para a pessoa física, tendo ficado evidenciado o uso das empresas como
interpostas pessoas. Ao contrário do que tenta argumentar o recorrente, há evidências de que as
empresas não eram regulares e foi exatamente por isso que os rendimentos foram tributados nas
pessoas físicas.
A caracterização da interposição de pessoas jurídicas para obtenção do proveito
econômico por meio do recorrente está caracterizada e comprovada pela fiscalização. Vale o
destaque para os ensinamentos de Maria Rita Ferragut1:
Por interposta pessoa deve-se entender a pessoa física ou jurídica que oculta, esconde,
encobre o verdadeiro interessado no negócio. É aquela que se envolve em
determinado ato jurídico em nome próprio, mas no interesse de outrem,
substituindo-o e encobrindo-o: a interposta pessoa age em lugar do verdadeiro
interessado que, por razões normalmente ilícitas, deseja ocultar sua participação
no ato negocial. É assim denominada por “interpor-se” entre o sujeito ativo e um
terceiro, com o objetivo central de evitar que este último integre a relação jurídica
tributária.
Após o exame dos autos, entendo que restou comprovado que as empresas
serviam para encobrir as atividades fraudulentas praticadas pelos seus sócios, que prejudicaram
empresas e fraudaram o Sistema Tributário Nacional. Justificada, portanto, a reclassificação dos
créditos para tributação na pessoa física do recorrente, e de seu sócio, na medida em que ficou
claro que os rendimentos pertenciam, na verdade, a eles.
A fundamentação legal, §5o do art. 42 da Lei no. 9.430/96, consta do auto de
infração e no Termo de Verificação Fiscal:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§5o. Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela
Medida Provisória no 66, de 2002)

1 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. 4a ed. revisada, atualizada e ampliada. São Paulo, Noeses,
2020.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

A divisão em 50% dos valores constantes nas contas das empresas se deu por se
tratarem de dois sócios, conforme bem explicitado no Auto de Infração e na decisão de piso.
Destaco que esta turma já se manifestou no mesmo sentido anteriormente, ou seja,
no sentido de que, uma vez verificada a interposição de pessoas jurídicas para a realização de
negócios jurídicos fraudulentos, deve ser identificado o real beneficiário e o lançamento deverá
ser feito em seu nome. Vale o destaque:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS. NEGÓCIOS ILÍCITOS. FRAUDE
TRIBUTÁRIA. IDENTIFICAÇÃO REAL BENEFICIÁRIO PESSOA FÍSICA.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado, por meio de conjunto probatório robusto e convergente, que pessoas
jurídicas foram utilizadas, em esquema de interposição fraudulenta, para operacionalizar
rendimentos de pessoa física em negócios ilícitos, a autoridade fiscal deve identificar o
real beneficiário dos rendimentos, apurar o crédito tributário e efetuar o lançamento do
imposto e acréscimos legais devidos, por força do disposto no artigo 142 do CTN.
(Acórdão no. 2401-004.581, relator designado Márcio de Lacerda Martins. Sessão de
07/02/2017).
Este também foi o posicionamento da 2a Turma da 2a Câmara, em outro caso de
Imposto de Renda de pessoa física, de reclassificação de créditos em razão de ter sido
comprovada a interposição de pessoa jurídica:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREPONDERÂNCIA DE ATUAÇÃO ILÍCITA.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
Estando demonstrado que os pagamentos recebidos pelo contribuinte, via pessoa
jurídica interposta, foram essencialmente fundamentados em atuação ilícita e
pessoal, indistinguível de circunstancial prestação de serviços daquela derivada,
deve o imposto de renda ser apurado considerando tais pagamentos como
rendimentos daquele, real beneficiário dos valores recebidos. (...) (Acórdão no.
2202-004.869, Relator Conselheiro Ronnie Soares Anderson, sessão de 16/01/2019.)
Este também é o posicionamento da 2a Turma da Câmara Superior:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
As diferenças acidentais que não interferem no deslinde da controvérsia não são aptas a
afastar a identificação da similitude fática e, por conseqüência, da divergência
jurisprudencial.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
INTERPOSTA
PESSOA.
CORRETA ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA PELA AUTORIDADE
FISCAL.
É cabível a exigência do imposto e consectários incidentes nos rendimentos tributáveis
recebidos por intermédio de interposta pessoa. Para tanto, resta desconsiderada a
participação da pessoa interposta na operação, devendo os rendimentos ser reconhecidos
e tributados em face do seu real beneficiário.
(Acórdão no. 9202-007.323, Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, sessão de
25/10/2018)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 01/10/2008, 07/08/2009, 17/08/2009
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
INTERPOSTA
PESSOA.
CORRETA ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA PELA AUTORIDADE
FISCAL.
É cabível a exigência do imposto e consectários incidentes nos rendimentos tributáveis
recebidos por intermédio de interposta pessoa. Para tanto, resta desconsiderada a
participação da pessoa interposta na operação, devendo os rendimentos ser reconhecidos
e tributados em face do seu real beneficiário. (Acórdão no. 9202-008.581, Conselheira
Ana Cecília Lustosa da Cruz, sessão de 20/01/2020)
Diante do exposto, entendo que o lançamento seguiu a disposição do art. 142 do
CTN e o Decreto no. 70.235/72, e não estão previstas quaisquer das hipóteses de nulidade
previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72.
Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade.
3. Mérito
O recorrente insiste, em todo o seu recurso, que as empresas eram regulares,
argumento que já foi analisado no tópico anterior. As empresas funcionaram como um
instrumento para dificultar a verificação das fraudes e dificultar a fiscalização tributária, dando
ainda uma aparência de regularidade aos supostos serviços oferecidos ao mercado. Por isso os
depósitos realizados nas contas das empresas foram tributados como se dos sócios fossem.
Acerca da reclassificação promovida pela fiscalização, o recorrente ainda
argumenta:
 que não estaria prevista no Regulamento de Imposto de Renda;
 que a reclassificação é aplicada em casos específicos em que a figura da
pessoa física se confunde com a da pessoa jurídica, como, por exemplo,
valores recebidos em razão do direito de imagem ou rendimentos
atrelados a contrato de trabalho, de modo que seria um erro de
enquadramento jurídico, devendo ser anulado o lançamento, por violar o
artigo 142 do CTN e o artigo 10, III e IV do Decreto n° 70.235/72;
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

 que não se coaduna com o lançamento em razão de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada, pois os depósitos foram feitos por pessoas em pagamento aos
serviços prestados pela pessoa jurídica e não há prova necessária para
aplicação da Súmula 32/CARF.
No que diz respeito aos dois primeiros argumentos, de que não há previsão no
Regulamento de Imposto de Renda para a reclassificação e de que a reclassificação apenas seria
cabível para serviços prestados em casos específicos, quando a pessoa jurídica se confunde com
a pessoa física, entendo que não assiste razão ao recorrente. A Lei no. 9.430/96, como
anteriormente destacado, prevê a possibilidade de se tributar rendimentos na pessoa física,
quando verificada a interposição de pessoas para prática de atividades fraudulentas, como já
amplamente debatido no tópico anterior, com amparo nos julgados do CARF.
O recorrente alegou que não há prova necessária para aplicação da Súmula 32 do
CARF, mencionada pela fiscalização:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil
e idônea o uso da conta por terceiros.
Também no que diz respeito a este argumento, entendo que não assiste razão ao
recorrente. A prova da interposição de pessoas para prática de atividades fraudulentas justificou
a reclassificação dos rendimentos, de modo que resta comprovada a possibilidade de tributação
dos rendimentos na pessoa física, real beneficiário dos valores recebidos. Ademais, tendo sido
apurado que a constituição das empresas se deu apenas para a prática de atividades fraudulentas
para outras empresas, correta a reclassificação dos créditos, pois ficou evidenciado que eram os
dois sócios quem as operava.
Diante do exposto, não vejo reparos a se fazer na decisão de piso.
O tópico 3.4 do Recurso Voluntário, denominado OS DEPÓSITOS HAVIDOS
NAS CONTAS BANCÁRIAS DE RICHARD – PESSOA FÍSICA. RICHARD ERA SÓCIO DA
WURZLER C A R AERONÁUTICAS. traz argumento no sentido de que o valor de R$
150.000,00, recebido da empresa Wurzler Consultoria, Assessoria e Representações
Aeronáuticas Ltda, em sua conta Pessoa Física do Banco Itaú, em 29/08/2016 deveria ser
excluído do lançamento, pois se refere ao recebimento da quantia investida na Wurzler
Consultoria, empresa da qual era sócio administrador, em razão do Distrato da sociedade, de
01/08/2016. Como se trata de capital investido, alega o recorrente que tal quantia não deveria
sofrer a incidência do Imposto de Renda e requer a exclusão do presente lançamento.
Contudo, verificando as tabelas de valores incluídos no lançamento (e-fls. 285 e
ss), vê-se que tal valor não foi considerado pela fiscalização, de modo que não há o que excluir
do lançamento.
4. Da Multa de Ofício Qualificada e Agravada
Diante desse panorama, entendo inafastável a manutenção não só da obrigação
principal tributária, como também da multa qualificada na espécie. A respeito, dispõem os arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/64, e artigo 44 da Lei no 9.430/96:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/1964, por sua vez, dispõem que:
Art. 71. Sonegação é toda a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento, por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
As condutas supra mencionadas têm como pressuposto uma atuação dolosa por
parte do agente. Entende-se que, no caso em foco, todos os elementos do dolo estão presentes,
quais sejam, a consciência da conduta, a consciência do resultado e do nexo causal entre a
conduta e o resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar resultado infringente das
normas jurídico-tributárias.
Ademais, o entendimento foi pacificado pela Súmula no. 34 do CARF, senão,
vejamos:
Súmula CARF no 34
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Diante do exposto, entendo cabível a manutenção da multa de ofício qualificada.
Contudo, considerando o advento da Lei no. 14.689/2023 e a nova previsão para a
penalidade qualificada, entendo que é cabível a aplicação retroativa do novo limite para a multa,
com base no art.106, inciso II, alínea “c” do CTN, e a redução da multa qualificada para 100%.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.541 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10340.721718/2021-79

No que diz respeito ao agravamento da penalidade, conforme §2o, inciso I do
art. 44, em razão do não atendimento da intimação para prestar informações à autoridade fiscal,
entendo que assiste razão ao recorrente. O dispositivo prevê:
Art. 44 (...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
Entendo que ao caso seja aplicável a Súmula CARF no. 133
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Dessa forma, entendo que deve ser desagravada a penalidade aplicada.
5. Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para REJEITAR a preliminar
de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir a multa qualificada
para 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023 e desagravar a multa de ofício qualificada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 521
DF CARF MF
Original